Tribunal: CARF
Processo: 11128.009562/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.009562/2007-83
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.424 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
PANASONIC DO BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 28/10/2003
ALADI. BENEFÍCIO FISCAL. CERTIFICADO DE ORIGEM. VÍCIOS
FORMAIS. DESQUALIFICAÇÃO.
É pressuposto para usufruir o benefício fiscal da redução tarifária, referente à
alíquota do imposto de importação, que o certificado de origem, apresentado à
autoridade responsável pelo despacho aduaneiro da mercadoria importada,
atenda a todas as prescrições impostas pelas normas que tratam do regime geral
de origem da Aladi.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 07-38.340 - 2a Turma da DRJ/FNS (fls 229/237):

A interessada protocolizou pedido de reconhecimento de crédito tributário e
restituição com fundamento no que segue:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009562/2007-83
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.424 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009562/2007-83

• Em 28 de Outubro de 2003 foram desembaraçadas junto à Alfândega
do Porto de Santos, mercadorias amparadas pela Declaração de
Importação n° 03/0934466, produzidas no México e enviadas paras os
Estados Unidos para posterior embarque ao Brasil.
• Por tratar-se de mercadoria produzida no México, país integrante da
Associação Latino-Americana de Integração — ALADI, a Recorrente
teria direito à redução do Imposto de Importação de 20% sobre a alíquota
normal, independentemente da localização geográfica do exportador, no
caso os Estados Unidos.
• No ato do Registro da Declaração de Importação junto ao Sistema
Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX, não foi possível o
reconhecimento da redução de alíquota do Imposto de Importação, pois o
referido sistema somente admite a aplicação da redução tarifária da
ALADI, nos casos em que o exportador esteja localizado em País
membro da referida associação, contrariando, assim, o sistema jurídico
atualmente vigente, que permite a realização de operação praticada.
• No Siscomex a recorrente registrou:
Exportador:
Nome:
AMAC
CORPORATION
País:
ESTADOS
UNIDOS"
Fabricante/Produtor:
Nome: KYUSHU MATSUSHITA DE BAJA CALIFÓRNIA País:
MÉXICO • Alega que por problemas de programação no próprio
SISCOMEX, a alíquota do Imposto de Importação que é automaticamente informada no campo "Imposto de
Importação/Alíquota advalorem" da Declaração de Importação,
somente
considera
as
informações
constantes
do
campo
"Exportador:Nome/País", que na presente situação não é membro da
ALADI (Estados Unidos), desconsiderando as informações inseridas no
campo "Fabricante/Produtor: Nome/País", onde é informado que o
produto é produzido em País membro da ALADI, isto é,
produzido/fabricado no México (ALADI), o que ocasionou o
recolhimento a maior do referido tributo.
• Diante do exposto requereu a restituição dos tributos recolhidos a
maior.
O pleito de restituição foi indeferido pela ALF do Porto de Santos, com
base nas informações do Gresp Grupo de Restituição e Parcelamento da
ALF/P. Santos (fls. 180 e ss) que concluiu:“ verifica-se que não foram
atendidas as condições elencadas na alínea b do item quatro do
Art. lo da Resolução ALADI n° 252, em especial as constantes nos
incisos "i" e "ii". já que as mercadorias não transitaram pelo
território dos EUA por motivos geográficos ou por requerimentos
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.424 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009562/2007-83

de transporte e estavam destinadas a comércio por empresa
sediada naquele país.”
Cientificada do indeferimento em 26/05/2011, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade de fls. 190 e ss. alegando, em síntese,
que:
• O único fundamento para o indeferimento da restituição é fato das
mercadorias, que comprovadamente, têm origem no México, terem
transitado pelos Estados Unidos antes de serem remetidas ao Brasil.
• De acordo com as normas aplicáveis no âmbito da ALADI, nos casos
em que os produtos sejam produzidos em um País membro (México no
caso dos autos) será concedida preferência de 20% sobre a alíquota
normal do Imposto de Importação por parte do País importador (decretos
n°s 90.782/85 e 98.874/90 e alterações posteriores).
• A Resolução n° 252 do Comitê de Representantes da ALADI, cuja
regulamentação no Brasil deuse com a edição do Decreto n° 3.325/99,
estabeleceu que no âmbito da ALADI admitese que a mercadoria
produzida em um determinado País (ex.: México), seja embarcada para o
Brasil com trânsito num terceiro País, que não seja membro da referida
associação (ex.: Estados Unidos), devendo, nesta situação, o Certificado
de Origem (documento necessário para fruição da redução de 20% da
alíquota normal do Imposto "de Importação) indicar no campo
observações que a mercadoria será faturada de um terceiro país,
identificando o nome, denominação ou razão social e domicílio do
exportador ("quo em definitivo será o que fature a operação a destino").
• É equivocado o fundamento da decisão ora combatida uma vez que
toda a documentação que acompanhava a Dl, também anexada ao pedido
de restituição, faz prova de que a Impugnante teria direito a redução de
alíquota, que registrese só não foi concedida no desembaraço por
exclusiva impossibilidade técnica do próprio SISCOMEX a época. Tanto
é que o documento 10 anexo ao pedido de restituição (Trasportantion
Entry and Manifest o Goods Subjet to Customs Inspection)
menciona que o destino final das mercadorias é a "Panasonic do Brazil
Ltda".
• Assim resta demonstrado que desde a entrada das mercadorias nos
Estados Unidos já havia a consignação de que o destino final seria o
Brasil. Portanto não procede a argumentação do despacho decisório no
sentido de que as mercadorias seriam comercializadas nos Estados
Unidos.
• Registra que esta matéria já foi objeto da Decisão n° 203, proferida pela
Divisão de Tributação da 8a Região Fiscal (Diário Oficial da União de
15/09/1999), ratificada pelo ofício COANA no 2006/00263).
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.424 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009562/2007-83

• Requer o mesmo tratamento tributário recebido pela recorrente nos
autos do processo no 10855.003858/200894
• Afirma estar a questão pacificada como consta nas ementas transcritas
do Conselho de Contribuintes (Atual CARF) nos autos dos processos no
11128.006568/0014 e no 11128.006569/0079.
• Ao final requer seja conhecida e provida a presente Manifestação de
Inconformidade, declarando-se a ineficácia do Despacho Decisório, a fim
de que seja reconhecido integralmente o direito creditório da Impugnante
restituindolhe indevidamente pago a maior É o relatório

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 28/10/2003
Imposto sobre a Importação II
PREFERÊNCIA TARIFÁRIA PREVISTA EM ACORDO INTERNACIONAL.
CERTIFICADO DE ORIGEM.
É incabível a aplicação de preferência tarifária percentual quando o produto importado é
comercializado por terceiro país, sem que tenham sido atendidos todos os requisitos
previstos na legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Foi apresentado recurso do contribuinte (fls. 251/261), no qual apresenta questões
que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.

Como preliminar, a Recorrente alega nulidade da decisão recorrida em razão de
mudança de critério jurídico e cerceamento ao direito de defesa, nos seguintes termos:
O acórdão da DRJ/SP2, é categórico ao reconhecer a imprestabilidade das razões de
decisão do despacho decisório exarado pela Alfândega de Santos. Veja-se como a d.
autoridade rechaça os argumentos alegados em primeira instância:
Analisando a documentação apresentada, não se vislumbra fundamento na motivação
exposta no despacho decisório denegatório da ocorrência de comércio, como referida na
letra "b", item ii, do retrocitado item, razão por que afasto a suposta irregularidade. A
caracterização de comércio ali vedada não se trata de venda pura e simples para o operador
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.424 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009562/2007-83

de terceiro país, e sim, o comércio no referido país da mercadoria objeto de trânsito, o que
não foi apurado na ação fiscal.
Da simples leitura das alegações acima transcritas concluí-se que o ato praticado pela
Alfândega de Santos é improcedente e merece ser reformado, como, aliás, requerido
pela ora Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade. No entanto, a despeito de
reconhecer a falta de fundamento do despacho decisório a DRJ/SP2 trilha um caminho
diferente, inovando a lide, trazendo novos fundamentos para manter a negativa do
crédito como se vê do seguinte trecho:
No entanto, a interessada não trouxe elementos capazes de justificar que o trânsito pelo
território dos EUA se deu por motivos geográficos ou por requerimentos de transporte, o que
contraria a legislação. Observa-se que o México, país de origem da mercadoria, tem saída
tanto para o Oceano Pacífico quanto ao Oceano Atlântico.
Ora, a questão sobre as razões ou justificativas sobre o porque a operação teve trânsito
pelos EUA não foi sequer apreciada pela Alfândega de Santos, e por isso não foi
abordada pela Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade.
Com efeito, ao agir desta forma, a autoridade julgadora não apenas deixou de observar
dispositivos expressos da legislação, mas também cerceou o direito de defesa da
Recorrente, consagrado no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, haja vista que
diversos argumentos e documentos por ela apresentados não foram devidamente
apreciados.
Confirmada a mitigação do direito a ampla defesa, tendo em vista que a Recorrente teve
a oportunidade de enfrentar ab índio todos os argumentos contrários à restituição
postulada, deve ser a ora combatida decisão declarada nula por força do que dispõe o
art. 59, II, do Decreto 70.235/72.
Neste sentido, a Recorrente destaca julgado que sintetiza o entendimento uníssono do
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sobre a impossibilidade da DRJ
inovar no julgamento administrativo:
DECADÊNCIA - IRPJ - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PAGAMENTO
ANTECIPADO - AUSÊNCIA - DECADÊNCIA - EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO - A partir da Lei n. 8.383/91, a constituição de créditos tributários de IRPJ se
sujeita à sistemática do lançamento por homologação, que atribui ao contribuinte o dever de
apurar a existência ou não de tributo a pagar.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, nos termos do art.
150, § 4° do CTN, decorridos 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador, não havendo
anterior homologação expressa pela autoridade fazendária, dá-se a homologação tácita do
lançamento, com a extinção do crédito tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
IRPJ - LANÇAMENTO ORIGINÁRIO - INOVAÇÃO PELA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DE JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – A competência do Órgão
Julgador está circunscrita aos fundamentos do lançamento efetuado pela autoridade
fiscal, sendo-lhe defeso aperfeiçoá-lo ou inová-lo de qualquer forma, sob pena de
transposição de sua competência legal. Não havendo a autoridade lançadora imputado ao
contribuinte conduta dolosa, não poderia a DRJ assim proceder, sob pena de inovar o
lançamento originário.
Por maioria de votos, ACOLHER a decadência, vencido o Conselheiro Jaynne Juarez Grotto
(relator) que não acatava a decadência do mês de dezembro. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Hugo Correia Sotero.
(1° Conselho de Contribuintes / 7a. Câmara / ACÓRDÃO 107-09.433 em 26.06.2008;
Marcos Vinicius Neder de Lima — Presidente; Publicado no DOU em: 02.03.2009; Relator:
Hugo Correia Sotero - Redator Designado)
A alteração de critério jurídico representa insubmissão da administração aos seus
próprios atos, o que é inadmissível por implicar violação ao princípio da segurança
jurídica.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.424 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009562/2007-83

Certo é que, se houver alteração de critério jurídico pela autoridade julgadora, essa não
poderá se estender e revisar fatos pretéritos. Na primeira decisão proferida pela
autoridade julgadora, essa deve apreciar todos os itens alegados pela Contribuinte. É
nesse momento que deveriam ter sidos expostos todos os argumentos denegatórios para
o pedido.
Entretanto, não foi o que ocorreu. Pelo contrário, a ALF em Santos não apontou
qualquer objeção quanto a prova da necessidade logística do trânsito das mercadorias,
assim, não caberia a DRJ inovar em tal argumento.
Em resposta à decisão proferida pela ALF em Santos, a Recorrente apresentou
argumentos sólidos que rebatem as alegações infundadas,
presentes no Despacho Decisório. Assim, deveria a DRJ ater-se a todos os
pontos presentes na Manifestação de Inconformidade, peça processual apta a
instaurar o litígio, delimitando assim a lide, não lhe sendo permitido inovar
quanto aos argumentos jurídicos.

No entanto, o que se observa é que a Recorrente teve negado seu pleito e essa
decisão foi mantida na DRJ porque não conseguiu comprovar que cumpria as condições
para usufruir da redução tarifária.
Portanto, não houve mudança de critério jurídico e deve ser mantida a decisão
denegatória do pleito.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital